Tribunal: TJSP
Processo: 0001064-41.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001064-41.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso
nos termos da declaração de voto vencedor do Revisor, des. Costabile e Solimene,
vencido, em parte, o Relator, que permanece com o acórdão.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 29 de junho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001064-41.2017.8.26.0619.
Apelante: Benedito José de Oliveira.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Taquaritinga 2a Vara Judicial.
Voto n.o 12.435.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Benedito José de
Oliveira em face da sentença de primeira instância que, o julgando
infrator da norma do artigo 168, parágrafo 1o, inciso III do Código
Penal, lhe aplicou a pena definitiva e total de um (1) ano, seis (6)
meses e vinte (20) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em
regime prisional aberto, além do pagamento de catorze (14) dias-
multa, arbitradas as diárias no patamar legal mínimo, substituída a
pena prisional por prestação de serviços à comunidade e
pecuniária.
Requer a sua absolvição. Para tanto, em suma, afirma que o
conjunto probatório formado nos autos não é robusto o suficiente a
ensejar a condenação criminal.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 363-365) e, após, a Procuradoria
de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 390-396).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dá-se parcial provimento ao recurso.
A
existência
material
desse
ilícito
está devidamente
consubstanciada pela documentação reunida nos autos, além da
prova oral colhida.
A autoria também restou certa e segura em desfavor de
Benedito.
A vítima esteve em juízo para narrar o ocorrido.
Disse que contratou o serviço de frete para transportar sua
mercadoria, avaliada em cerca de noventa mil reais, até a cidade de
Betim/MG, sendo certo que, para tanto, entrou em contato com
agenciador local Milton, esse que há muito já lhe prestava serviços
dessa natureza. Informou ela que, alguns dias após, consultou o
destinatário da carga e constatou que a mesma nunca foi entregue,
de modo que, ao contactar o agenciador de costume, recebeu a
informação de que o motorista do caminhão que realizaria o
transporte não teria dado qualquer retorno e, mais, não respondia
às ligações telefônicas.
Milton também esteve em juízo e confirmou que a carga não
chegou ao destino, consignando, ainda, que o motorista recebeu
adiantamento pelas custas do transporte e que desvios na rota da
carga não são permitidos, pois as mesmas são seguradas, ou seja,
tal manobra depende da autorização da seguradora.
Veja-se que esse rico acervo é suficiente a colocar o réu
como autor desse ilícito noticiado. Benedito equipou o caminhão
que dirigia com a valiosa carga de propriedade da vítima e, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer satisfação plausível, não foi mais encontrado.
Interrogado, o réu apresentou versão inverossímil em juízo.
Disse que, após carregar o caminhão, saiu em direção ao
destino final quando um de seus pneus furou, dirigindo-se, pois, à
cidade de Guariba/SP para o devido reparo, quando o dono do
caminhão o contactou e informou que, pelo baixo valor do frete,
desistiria do transporte, determinando que levasse, então, a carga
para a cidade de Monte Alto/SP, onde o material foi colocado noutro
caminhão.
Nada mais fantasioso e sem qualquer sustento em outros
meios de prova.
Além dessa versão não estar acompanhada de qualquer
elemento mais concreto, choca-se violentamente contra as demais
provas reunidas. Primeiramente, vê-se que a vítima nunca recebeu
qualquer informação de que o frete seria transferido a outro
prestador; depois que, ainda se assim o fosse, nada justificaria o
réu não ter respondido aos contatos de Milton.
Mas não é só. A testemunha que o réu arrolou no sentido de
confirmar sua versão, não obstante ter positivado a avaria no pneu
e essa suposta desistência de transporte de carga pelo baixo valor
pago, disse que as tratativas passavam por pessoa de nome Milton,
o que foi cabalmente desmentido em juízo.
O réu claramente se escora em versão vazia e isolada,
contando, para tanto, com o fato de o proprietário do caminhão já
ter falecido (o que também é induvidoso ante o relato das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhas).
Contudo as provas carreadas pela acusação são inequívocas
no sentido de apontar que o réu agiu por conta própria e sem
qualquer autorização do agenciador Milton, sempre lembrando que
a mudança da rota era vedada e o réu, como caminhoneiro de
ofício, certamente estava ciente dos procedimentos de praxe e,
ainda assim, dolosamente desviou seu caminho com o fito de se
apropriar da carga que detinha em razão da profissão.
Fundada e justa a condenação de piso, fica mantida também
nesta seara recursal.
A dosimetria, por outro lado, comporta algum reparo.
A pena-base partiu acima do mínimo legal, o que deve ser
reparado para ser anunciada em um ano de reclusão, além de dez
dias-multa.
É que tratando-se de condenação anterior transitada em
julgado fulminada pelo chamado período quinquenal depurador, não
devem subsistir nem mesmo seus efeitos para fins de maus
antecedentes, já que nem mesmo se pode mantê-la sob o título de
reincidência (fls. 199).
Na segunda etapa, nada há de ser sopesado.
Finalmente, já em etapa derradeira, mantém-se a causa de
aumento prevista no inciso III, do parágrafo 1o, do artigo 168 do
Código Penal.
Realmente, o réu se apropriou da carga que transportava em
razão de seu ofício de motorista, comportando o aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado para consolidar a pena em um ano e quatro meses de
reclusão, além de treze dias-multa.
O regime foi bem fixado no aberto, até porque também
corretamente operada também foi a substituição dessa reprimenda
privativa de liberdade em restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade e pecuniária no valor de um
salário mínimo, modalidades de penas substitutas sequer
combatidas pela Defesa.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Benedito José de Oliveira para, mantida sua condenação por
infração à norma do artigo 168, parágrafo 1o, inciso III do Código
Penal, reduzir a sua pena para um (1) ano e quatro (4) meses de
reclusão, além de treze (13) dias-multa, arbitrados no piso,
mantida, no mais, a sentença de primeiro grau, inclusive no que se
refere à substituição ali deferida.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001064-41.2017.8.26.0619.
Apelante: Benedito José de Oliveira.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Taquaritinga 2a Vara Judicial.
Voto vencedor e divergente em parte n. 50.777
O e. Rel. condena, no que estamos de acordo.
Porém, S. Exa. propôs a redução da pena, baixando a sanção na 1a fase para o patamar mínimo, a
pretexto de que os maus antecedentes estão contaminados pelo período depurador.
Perfilhamos o entendimento do e. STJ, ratificado recentemente, no DJe de 4.6.2020, vide o
julgamento do HC 549.635/SP. Nesses termos, para elevação da pena-base, o período depurador de
cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedentes (HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
28/11/2013).
As condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a
despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a
caracterizar maus antecedentes (REsp n. 1.741.828/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
12/9/2018).
A intepretação extensiva viola a legalidade estrita e o direito pretoriano.
Noutras palavras, excepcionalmente o e. Rel. sorteado, somente nesse ponto, na dosimetria,
afastou-se do quanto regularmente se tem deliberado sobre o tema, daí esta nossa pequena
divergência.
De sorte que o nosso voto é pelo desprovimento.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos EletrônicosSERGIO MAZINA MARTINS
11B682EF
7
8
Declarações de Votos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
11C2B734
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001064-41.2017.8.26.0619 e o código de confirmação da tabela acima.